Tribunal: STF
Processo: HC 234476
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim redigida:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANGELINA AMARO MACHADO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. º 5062602-93.2023.8.24.0000.



    Consta dos autos que o Magistrado de primeiro grau deferiu as medidas protetivas, no âmbito da Lei n. 14.344/2022, pleiteadas pelo Ministério Público a fim de afastar a paciente do convívio com duas filhas menores.



    Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a manutenção das medidas protetivas de urgência é ilegal, já que o Ministério Público ajuizou o pedido em 03/07/2023 e até o presente momento não ofereceu denúncia em desfavor da paciente por qualquer crime.



    Alega, ainda, que ‘mesmo tendo a paciente frequentado CAPS-AD na pequena cidade de São Lourenço do Oeste, com autorização de toda a família não pode retornar ao convívio do lar no seio familiar por padecer de alcoolismo’ (fl. 07). Acrescenta que todos os familiares entendem que o melhor é o retorno da paciente ao lar e que a decisão do Magistrado configura violação ao art. 226 da Constituição Federal.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, que seja deferido o retorno da paciente ao seu lar.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...]



    In casu, não visualizo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, pois trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 5).



    Ao final, busca-se:



    “[...] reconhecer o constrangimento ilegal demonstrado para conceder, LIMINAR e definitivamente a ordem de Habeas Corpus em favor de ANGELINA AMARO MACHADO reconhecer a ilegalidade da decisão que determinou a impossibilidade de retorno ao lar, mesmo realizando tratamento para a doença que padece e com autorização dos familiares.” (doc. eletrônico 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, e por dever de ofício, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator